Tribunal: TJBA
Processo: 8013049-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013049-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sérgio Maia Reis Santos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no bojo de mandado de segurança, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. O agravante sustentou que juntou contracheques e comprovantes de despesas mensais que comprovariam sua condição de hipossuficiência, reiterando que sua renda líquida é consumida em gastos essenciais, o que o impossibilitaria de arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou, de forma suficiente, sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 99, §§ 2º e 3º, que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juízo exigir prova complementar caso existam indícios objetivos que afastem essa presunção.

A decisão monocrática foi precedida de determinação para que o agravante comprovasse documentalmente sua hipossuficiência, oportunidade na qual não foram apresentados documentos capazes de evidenciar situação de real necessidade econômica.

Os contracheques anexados demonstram que o agravante, policial militar, aufere renda bruta mensal de R$ 14.165,86 (quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), valor que, à luz do padrão jurisprudencial, não caracteriza automaticamente situação de miserabilidade jurídica.

Os descontos verificados nos contracheques referem-se majoritariamente a empréstimos consignados, classificados como endividamento voluntário, não podendo justificar, por si, o deferimento do benefício.

O agravante deixou de apresentar documentos indispensáveis à apuração de sua condição financeira, como as três últimas declarações de imposto de renda e extratos bancários recentes, mesmo após oportunidade para tanto.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração efetiva de insuficiência, sob pena de se desvirtuar o instituto e onerar indevidamente o erário, conforme preconiza o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8013049-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239